Tribunal: STF
Processo: RHC 182881
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Instrução processual. Excesso de prazo. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Desaforamento. Dupla supressão de instâncias.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. EVENTUAL DEMORA NÃO PODE SER IMPUTADA AO JUÍZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA N.º 21/STJ. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. MÉRITO DO PEDIDO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual esses têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
    2. Ademais, uma vez já pronunciado o Agravante, fica, nos termos da Súmula n.º 21 do STJ, superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Havendo ainda fundamentado pedido de desaforamento, a demora natural e razoável decorrente desse procedimento não se traduz em ilegalidade.
    3. Outrossim, o mérito do pedido de desaforamento não pode ser apreciado neste writ, sob pena de indevida supressão de instância, pois não foi analisado pela Corte de origem.
    4. Agravo regimental desprovido, mas com recomendação ao Juízo competente para que providencie, o quanto antes, o julgamento do Recorrente perante o Júri Popular.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de homicídio doloso e tentativa de homicídio doloso. Posteriormente, foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, II e IV (na forma consumada) e art. 121, § 2°, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em concurso material, mantida a prisão preventiva. Realizada a sessão do Júri, o processo foi retirado da pauta de julgamento, sendo determinado o encaminhamento do requerimento de desaforamento ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a ordem denegada. Na sequência, sobreveio a interposição do RHC 98.907, no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu o pedido liminar e, posteriormente, negou provimento ao recurso. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, quanto ao pedido de desaforamento, a defesa alega que “o caso em tela não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas em leis, posto que Várzea Alegre – CE é uma cidade interiorana de aproximadamente 40 mil habitantes, não sendo razoável que as manifestações de 09 jurados sobre a existência de contato com familiares do réu sejam suficientes para abalar a ordem pública e/ou a imparcialidade dos jurados, bastando que o magistrado remarcasse outra sessão e sorteasse novos jurados”. No que se refere ao excesso de prazo na prisão, sustenta que o “não foi provocado pela defesa, não havendo justo motivo para a manutenção da prisão: não sendo excessivo o número de testemunhas a serem intimadas, sendo apenas 01 réu, não havendo assim complexidade no procedimento que fundamente a prisão. Logo, a contrário sensu, quando o retardamento é ocasionado pelo Estado, a soltura do acusado se faz mister”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não deve ser provido.
    7. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa. Na hipótese de que se trata, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento. Dou especial relevância aos seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Vê-se que a instância ordinária ressaltou o fato de que a Defesa "reteve o processo por cerca de 06 (seis) meses, o que colaborou com o prolongamento do feito". Desse modo, incide, na hipótese, o entendimento consolidado na Súmula n.º 64/STJ, no sentido de que "[n]ão constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa." 
    Assim sendo, o referido acórdão está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que somente existe constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não ocorre na presente hipótese. 
    […]
    Além disso, verifico que o Agravante já foi pronunciado, o que atrai a aplicação do Enunciado Sumular n.º 21 desta Corte, que dispõe o seguinte: "[p]ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 
    Ademais, conforme destaca a Corte de origem, a data de julgamento em Plenário no Tribunal do Júri foi designada para o dia 22/02/2018, todavia, "devido ao fato de alguns jurados terem alegado que haviam sido procurado por familiares do paciente para que o favorecessem por ocasião do julgamento, [...] o processo está atualmente suspenso, pendente o julgamento do pedido de desaforamento" (fl. 331). 
    Registro, nesse ponto, que o pedido de desaforamento do Júri foi julgado procedente em 24/06/2019, tendo sido designada a Comarca de Juazeiro do Norte/CE para o julgamento da Paciente. 
    Assim, tendo havido fundamentado pedido de desaforamento, a demora natural e razoável decorrente desse procedimento - o qual já fora julgado - não se traduz em ilegalidade. Pelo menos por ora, não há falar em excesso de prazo. 
    [...]”.
    8. Ademais, “a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia” (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Quanto à discussão acerca do pedido de desaforamento, anoto que a matéria não foi apreciada pelo Tribunal estadual, bem como pelo STJ, o que impede o seu imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator